Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748668-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA AGRAVADO: PERSIANA SUED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA contra a sentença proferida na execução de título judicial (honorários periciais) n. 0732711-42.2023.8.07.0001 ajuizada contra PERSIANA SUED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, que julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 332, §1o e 487, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. O agravante sustenta, em síntese, que atuou como perito judicial nos autos da ação monitória n. 0009564-09.2015.8.07.0001, porém, não recebeu os honorários periciais. Aduz que não foi intimado acerca do trânsito em julgado da sentença e da decisão que que informou acerca da retificação de requisição de pagamento ao tribunal, não havendo que falar em prescrição. Requer o provimento do recurso de agravo de instrumento para que seja reformada a sentença proferida. O recurso foi preparado. As contrarrazões não foram apresentadas, porquanto não perfectibilizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte credora interpõe agravo de instrumento contra sentença extintiva, contrariando o disposto no art. 1.009 e seguintes do CPC. Com efeito, o exequente agravante propôs ação de execução de título judicial contra a executada, que foi inicialmente distribuído à 19a Vara Cível, que determinou a emenda à inicial para que o feito fosse distribuído por dependência ao processo principal. Após o envio dos autos à 25a Vara Cível, foi facultado a manifestação do exequente acerca de eventual ocorrência da prescrição, considerando-se que houve ciência inequívoca acerca da formação definitiva do título em seu favor, conforme consta dos autos de origem. Após manifestação, sobreveio a sentença extintiva nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título de executivo judicial (honorários periciais) proposta por CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA em face de PERSIANA SUED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP. Em suma, requer o pagamento dos honorários periciais fixados em seu favor no processo no 0009564-09.2015.8.07.0001. É o relatório. Decido. Como se observa dos documentos acostados aos autos, o título judicial que condenou o réu ao pagamento de honorários periciais em favor do autor transitou em julgado em 10.1.2018. Assim, considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de honorários periciais é de um ano e que o autor ajuizou a cobrança da referida verba no dia 22.8.2023, resta patente a prescrição da pretensão executiva do autor. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança de honorários periciais é de 1 (um) ano, nos termos do art. 206, § 1o, inciso III, do Código Civil de 2002, contado a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a referida verba. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.600/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.) Ante o exposto, na forma dos artigos 332, §1o e 487, inciso II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e julgo extinta a ação. Sem custas finais. Sem honorários, porquanto sequer instaurada a execução, sendo extemporâneo o comparecimento da devedora.” Desse modo, é incabível a interposição de agravo de instrumento, pois nítido o conteúdo terminativo do ato judicial (art. 203, § 1o, CPC), a afastar a caracterização de decisão interlocutória (art. 203, § 2o, CPC). Assim, diante da previsão expressa do recurso cabível, a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. I - Por se tratar de sentença, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é apelação, e não agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo interno desprovido. (TJ-DF 0719765-80.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” grifo nosso Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator